Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido ao reconhecer que, nas infrações previstas no art. 165-A do CTB, a abordagem do condutor supre a notificação de autuação e que a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) autoriza a comunicação da penalidade por meio eletrônico, inexistindo irregularidade no procedimento administrativo.
3. As razões recursais limitam-se a sustentar nulidade da sentença por suposta exigência de juntada do processo administrativo e transferência indevida do ônus probatório ao particular, além de questionar a comprovação da notificação eletrônica.
4. Verifica-se dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais. A decisão reconheceu a regularidade da autuação e da notificação via SNE, enquanto o recurso discute exigência de juntada do processo administrativo. Ausente impugnação específica, não se observa a dialeticidade exigida pelo art. 42 da Lei no 9.099/1995.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.